Tribunal: TJPA
Processo: 0039384-08.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039384-08.2002.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GABRIEL HERMES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU). EXERCÍCIO FISCAL DE 1997 a 2001. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0039384-08.2002.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
Município de Belém

APELADO:
Gabriel Hermes Filho e Meikerlen Suzana Dias Wassouf

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém, contra sentença proferida pela MMº Juiz de Direito 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos da Execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém visando a cobrança de crédito tributário, acolheu a ação de exceção de pré-executividade ajuizada por Meikerlen Suzana Dias Wassouf, julgando extinto o feito executivo fiscal,
in verbis:
(Id. 14321569 - p. 1/3).

“(...)

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
acolho a exceção de pré-executividade
e (I)
DECLARO
a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva do; (II)
INDEFIRO
a petição inicial, declarando a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III)
JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Registre-se, todavia, que a Excipiente não comprovou que o fisco municipal foi informado sobre a alteração na propriedade, em descumprimento ao dever previsto no art. 21 do DM nº 36.098/99, razão pela qual não se pode entender que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, de modo que deixo de condenar o Excepto aos ônus de sucumbência. (...)”

Irresignado, o Município de Belém interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 14321571).

Sustenta que os dados cadastrados junto ao banco de dados da Municipalidade são alimentados pelo contribuinte, a quem cumpre informar sempre que houver alguma alteração na relação jurídico tributária mantida com o Fisco. Assevera que se trata de obrigação acessória disciplinada em lei municipal, especificamente, no Regulamento do IPTU aprovado pelo Decreto nº. 36.098/99.

Desse modo, ratifica que o lançamento realizado pela Administração Fazendária Municipal foi perfeito, indicando quem constava como possuidor do imóvel junto ao Registro de Imóveis.

Decorreu o prazo legal sem que o recorrido tenha apresentado suas CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação. (id 14321574)

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (id 14391577).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva e extinguindo o processo sem resolução de mérito.

No caso em análise, a ação de execução fiscal promovida pelo Município de Belém/PA foi referente a Certidão de Dívida Ativa nº 125.412/2002 oriunda de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU condizentes aos exercícios de
1997 a 2001
, referentes ao “Terreno unificado edificado, situado na rua Senador Manoel Barata, entre as Travessas Padre Eutiquio e Campos Sales, na cidade de Belém/PA.”

Entretanto, o executado nunca foi proprietário do referido imóvel, a qualquer título, conforme se verifica através da Certidão de Registro de Imóveis (id 14321563, pág. 4), na qual claramente se verifica que o imóvel pertence a Meikerlen Suzana Dias Wassouf.

Diante disso, incontroverso que o crédito foi lançado de forma errônea, em nome de quem nunca foi proprietário do bem.

Vale mencionar, que a ausência de atualização do cadastro imobiliário em razão da alienação do imóvel não tem o condão de afastar a ilegitimidade ou a nulidade do lançamento realizado.

Sobre o tema, coleciono os seguintes precedentes:

Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Decisão que indeferiu a substituição do polo passivo pelo atual compromissário comprador do imóvel - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Ação proposta contra a proprietária, cujo nome consta na matrícula do imóvel – Agravante cujo nome não constou da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta o pedido – Ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura que não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) – Aplicação da Súmula 392, do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20313163120228260000 SP 2031316-31.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 10/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUTADA QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL NÃO IMPEDE A IMPOSIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DADO O EXPRESSIVO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. Acolhida a exceção de pré-executividade que reconheceu ilegitimidade da executada, tem lugar a imposição de carga sucumbencial ao exequente, ainda que descumprida obrigação acessória de atualizar o cadastro imobiliário municipal.

(TJ-SP - AC: 15009171020158260554 SP 1500917-10.2015.8.26.0554, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 08/10/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021)

Destarte, a Fazenda Pública exequente não pode modificar o sujeito passivo constante da CDA, conforme sedimentado pelo STJ ao editar a Súmula nº 392, cujo enunciado tem o seguinte teor:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Diante disso,
não merece prosperar
os argumentos do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2024